Tribunal: TJDFT
Processo: 0751591-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Alienação fiduciária. Leilão extrajudicial. Gratuidade de justiça. Exceção de notificação do devedor. Inaplicabilidade. Prejudicialidade externa heterogênea. Não configuração. Boa-fé objetiva. Proteção do arrematante. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de imissão na posse, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel objeto de alienação fiduciária consolidada, fixando o prazo de 60 dias para saída voluntária.
2 - Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão e a concessão de gratuidade de justiça, sustentando a existência de prejudicialidade externa em razão de ação anulatória ajuizada perante a Justiça Federal, na qual questionam a regularidade da notificação pessoal para purgação da mora, fundamento que atrairia a exceção do art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/97.

II. Questão em discussão
3 - Há três questões em discussão: (i) a subsistência do agravo interno interposto contra decisão monocrática, diante do julgamento colegiado do agravo de instrumento; (ii) a manutenção da gratuidade de justiça deferida aos agravantes; (iii) a possibilidade de concessão de imissão liminar na posse, à luz do art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/1997, quando pendente ação anulatória que discute a regularidade da notificação do devedor fiduciante.

III. Razões de decidir
4 - Agravo interno — perda de objeto. O agravo interno interposto contra a decisão monocrática concessiva do efeito suspensivo, com posterior manifestação de desistência ainda pendente de homologação, restou absorvido pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento, não subsistindo utilidade prática autônoma, razão pela qual foi julgado prejudicado.
5 - Gratuidade de justiça — manutenção. A gratuidade de justiça deferida em decisão interlocutória anterior não merece reforma, pois a parte agravada não demonstrou, de forma inequívoca, mudança positiva na situação econômico-financeira dos agravantes capaz de afastar a presunção relativa de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e do art. 100 do CPC.
6 - Probabilidade do direito — A exceção prevista no art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/1997 exige controvérsia juridicamente relevante quanto à notificação do devedor, não bastando alegação desacompanhada de substrato probatório, inexistente no caso. O procedimento de notificação extrajudicial mostrou-se regular, com múltiplas tentativas pessoais e posterior notificação por edital, além de evidências de ciência dos devedores acerca dos atos expropriatórios.
7 - Prejudicialidade externa heterogênea — Não se configura prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória de leilão extrajudicial, por ausência de relação de dependência lógica necessária entre as demandas. O arrematante de boa-fé, titular de propriedade regularmente registrada, possui direito à imissão na posse, sendo inoponíveis, na via possessória, alegações de nulidade do procedimento expropriatório.
7.1 - Nos termos do art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/97 (redação da Lei no 14.711/2023), controvérsias sobre o procedimento extrajudicial resolvem-se em perdas e danos e não obstam a imissão na posse, salvo se demonstrada irregularidade na notificação com suporte probatório mínimo, o que não ocorreu no caso, ante o indeferimento da liminar no juízo federal.
7.2 - O comportamento evasivo do devedor, que dificulta a notificação pessoal e a citação, impede a invocação de nulidade a que ele próprio deu causa, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação de se beneficiar da própria torpeza.
8 – Direito de posse - O registro do título na matrícula imobiliária confere ao adquirente o direito à posse, sendo a permanência dos antigos devedores no imóvel, após a consolidação da propriedade, considerada posse injusta e fonte de enriquecimento sem causa.
9 – Decisão liminar concedida - O efeito suspensivo anteriormente deferido em cognição sumária deve ser revogado, pois o amadurecimento da instrução recursal — com a formação do contraditório, a juntada das contrarrazões e o reiterado indeferimento da tutela de urgência na ação anulatória pelo juízo federal — evidencia a inadequação da medida liminar concedida, não mais subsistindo os fundamentos aptos a justificar a manutenção da medida.
12 – Direito à recomposição dos danos - O desprovimento do recurso não implica negação absoluta de eventual direito dos agravantes: caso a ação anulatória seja julgada procedente pela Justiça Federal, com reconhecimento de nulidade do procedimento extrajudicial, poderão postular a recomposição dos danos pela via indenizatória, nos termos do art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/1997.

IV. Dispositivo e tese
13 - Agravo interno julgado prejudicado. Efeito suspensivo revogado. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1 - A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária. 2 - A exceção do art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/1997 demanda controvérsia relevante e comprovada quanto à notificação do devedor. 3 - A ação anulatória de leilão extrajudicial não configura prejudicialidade externa em relação à ação de imissão na posse. 4 - O arrematante de boa-fé, com título registrado, tem direito à imissão na posse independentemente de discussão sobre nulidades do procedimento expropriatório. 5 - Eventuais vícios do procedimento devem ser resolvidos em perdas e danos, não impedindo a imissão na posse.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, VIII e § 5o, 99, §§ 1o a 7o, 100, 300, 313, V, a, 437, § 1o; Lei no 9.514/1997, art. 26, 26-A, 27, 30 caput e parágrafo único e 37-A (com redação dada pela Lei no 14.711/2023).

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984262, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1981508, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1989706, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22/04/2025; TJDFT, Acórdão 1988645, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1741013, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08/08/2023; STJ, AREsp no 2.791.003/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24/11/2025; TJDFT, Acórdão 2091921, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 11/02/2026; TJDFT, Acórdão 1785361, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 14/11/2023; TJDFT, Acórdão 2034080, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 1284516, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/09/2020; TJDFT, Acórdão 1624042, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 28/09/2022.